Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tentativa de latrocínio. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Provas. Legítima defesa. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Desclassificação. Dolo de matar. Tentativa. Fração. Gratuidade de justiça. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 3 dias-multa, pelo crime de latrocínio tentado.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) nulidade do reconhecimento por fotografia; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se possível reconhecer legítima defesa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz; (iv) desclassificação para o crime de roubo tentado; (v) aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa; (vi) detração e redução da pena de multa; e (vii) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3 - A condenação não pode se basear unicamentenoreconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Havendo, contudo, outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
4 - Os depoimentos da vítima, somados a imagens obtidas por câmera de segurança, laudo de exame de comparação facial, reconhecimento por fotografia e confissão do réu em juízo, são provas suficientes para condenação.
5 - A legítima defesa exige reação a agressão injusta, atual ou iminente. No caso, se houve agressão pela vítima - o que não ficou provado – essa não foi injusta, a vítima apenas se defendeu do réu, que tentava roubar-lhe.
6 - Não há desistência voluntária se o crime de roubo não se consumou porque a ação foi interrompida por terceiro, que, ao gritar, possibilitou a fuga da vítima e impediu que o réu conseguisse se apossar do bem que pretendia subtrair.
7 - Para que se reconheça arrependimento eficaz necessário que o réu tenha impedido, voluntariamente, que o resultado se produzisse, o que não ocorre na tentativa de roubo, em que interrompida a ação por circunstâncias alheias à vontade do agente.
8 - Não evidenciado que o réu agiu com dolo de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, o crime é de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, e não latrocínio.
9 - O “quantum” da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. No caso, o réu somente não subtraiu o bem porque teve sua ação interrompida por terceiro, que gritou, e a conduta foi grave – ele agrediu a vítima com coronhada e, depois, efetuou disparo contra o veículo dela -, o que justifica a redução da pena na fração mínima - 1/3.
10 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e cometeu o crime enquanto cumpria pena anterior e com violência (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
11 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
IV. Dispositivo
12 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 15; art. 16; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 157, § 2o-A, I. CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.4.24; REsp 1687614/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.3.18; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.11.21; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.3.21. TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14.12.23.